Tribunal: TJBA
Processo: 8001333-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001333-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELDER SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO AGRAVANTE APÓS
DEVIDA
INTIMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento impugnava decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. O Agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência, mas não apresentou os documentos solicitados.

II. Questão em discussão
Discute-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em face da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pelo Agravante, mesmo após regular intimação para tanto.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece o direito à gratuidade da justiça para aqueles com insuficiência de recursos. Contudo, o artigo 99, § 2º, do mesmo diploma legal, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir o pedido se existirem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Na situação concreta, após a interposição do Agravo de Instrumento, o Agravante foi expressamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme despacho exarado em 17/01/2025 (ID 75975067) e publicado em 21/01/2025. Contudo, o Agravante permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação que corroborasse sua condição financeira, conforme certidão de 31/01/2025 (ID 76614317).

A inércia do Agravante em demonstrar a condição de hipossuficiência, mesmo após ter sido devidamente intimado para tal finalidade, conforme estabelece o artigo 99, § 2º, do CPC, e o parágrafo único do artigo 932 do CPC, que prevê a intimação para saneamento de vícios ou complementação da instrução, impede a concessão do benefício.

A decisão monocrática questionada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento (ID 76730118), agiu em estrita conformidade com a legislação processual e com o entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, passível de ser afastada quando há dúvida sobre a condição econômica do requerente e este se queda inerte após a intimação para comprovação. Não se verifica, portanto, qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no improvimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: "1. A inércia do Agravante em comprovar a hipossuficiência alegada, após regular intimação para tal fim, conforme previsto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 98 e Artigo 99, § 2º e
Artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021; TJ-BA - Apelação: 80218170520198050001, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2023; e

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
8001333-59.2025.8.05.0000
, da Comarca de Cansação/Ba, interposto por
HELDER SILVA DE ANDRADE
contra
O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA